Tribunal: TJES
Processo: 0001468-12.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001468-12.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO COELHO BORGES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por FABRICIO COELHO BORGES DOS SANTOS em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, de fls. 160/162, que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em razões apresentadas às fls. 170/194, a defesa requer a aplicação da atenuante do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, além do benefício da gratuidade de justiça e a reforma da pena de multa.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001468-12.2020.8.08.0030

APELANTE: FABRICIO COELHO BORGES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por FABRICIO COELHO BORGES DOS SANTOS em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, de fls. 160/162, que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em razões apresentadas às fls. 170/194, a defesa requer a aplicação da atenuante do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, além do benefício da gratuidade de justiça e a reforma da pena de multa.

Os fatos apresentados em denúncia são os seguintes:

Consta dos autos em epígrafe, que serve de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 29 de janeiro de 2020, por volta das 17h18min, na Av. República, bairro Interlagos, nesta urbe, policiais militares realizavam patrulhamento tático, quando visualizaram o denunciado em atitude suspeita, razão pela qual foi realizada a abordagem. Durante a busca pessoal no denunciado, os militares lograram êxito em localizar 01 (um) papelote de cocaína e a quantia de R$70,00 (setenta reais) em seu bolso, neste momento, FABRICIO assumiu que guardava mais entorpecentes em sua residência, localizada no bairro Nova Esperança. Ato contínuo, os agentes se deslocaram até o local, juntamente com o denunciado, e este mostrou onde escondia a droga, sendo localizados no guarda roupas de FABRICIO 220 (duzentos e vinte gramas) de cocaína, fracionadas em 58 (cinquenta e oito) papelotes, devidamente embalados para comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Registra-se que o denunciado confessou a traficância, afirmando que havia comprado o material pela quantia de R$1 500.00 (mil e quinhentos reais) e iria revender. Autoria e materialidade restaram consubstanciadas no auto de apreensão fl. 22, auto de constatação provisório de natureza e quantidade da substância tóxica à fl. 26/27, em consonância com as demais provas dos autos.

Em sentença, o Juízo de primeiro grau destacou as provas orais, consistentes em confissão por parte do Recorrente e nas palavras de uma testemunha:

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o acusado, disse "[ ... ] ( ... ) QUE, estava indo comprar uma peça de motocicleta, e retornando foi abordado pelos policiais; QUE, não estava com nenhuma droga no momento; QUE, os policiais o colocaram dentro da viatura e fizeram o interrogado desbloquear seu aparelho celular; QUE, em seu aparelho celular havia conversas onde negociava material ilícito; QUE, era usuário de drogas. Ao responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público: QUE, os policiais ficaram rodando pelo bairro com o interrogado na viatura e perguntavam sobre sua residência; QUE, os levou até sua residência, onde morava de aluguel; QUE, os policiais encontraram material entorpecente em sua casa; QUE, foram encontrados cinquenta e oito papelotes de droga;
QUE, os entorpecentes eram de sua propriedade; QUE, ia usar e vender os entorpecentes
; QUE, adquiriu os entorpecentes de um rapaz que reside na município de Vitória; QUE, pegou o contato da rapaz com um amiga; QUE, negociou a compra dos entorpecentes pela aplicativo "WhatsApp Ao responder as perguntas formuladas pela Defesa: QUE, foi a primeira vez que havia comprado os entorpecentes para vender posteriormente; QUE, quando adquiriu os entorpecentes, havia sido demitido da empresa em que trabalhava; QUE, foi detido antes de realizar venda da draga que adquiriu; QUE, somente usou porção dos entorpecentes ( ... ) E ... ]".

Nesta esteira, foi ouvida em sede judicial o PM MATEUS OLIVEIRA GOBBO, onde disse: "[ ... 1 ( ... ) QUE, recorda-se dos fatos; QUE, estavam em patrulhamento tático no bairro Interlaqos e avistaram o acusado em atividade suspeita; QUE, abordaram o acusado e encontraram com o mesmo uma quantidade de drogas; indagaram o acusado e o mesmo relatou que havia outra quantidade de drogas em sua residência; QUE, o acusado os levou até sua residência e lá encontraram com a genitora do daquele; QUE, o genitora do acusado, Karla, foi solícito com os agentes públicos e acompanhou a busca na residência; QUE, encontraram a restante do material entorpecente, uma grande quantidade de cocaína que o acusado estava comercializando. Ao responder as perguntas formuladas pela Defesa: QUE, em nenhum momento o acusado reagiu a abordagem; QUE, nunca havia abordado o acusado em outra ocasião; QUE, não houve denúncia a respeito do acusado, senda que foi abordado somente pela atitude suspeita ( ... ) [ ... ]".

Verifica-se, portanto, que as provas coligidas nos autos que demonstraram claramente a mercancia de droga ilegal pelo apelante, tendo sido apreendidas (58 unidades de material em pó com a presença de materiais contendo cocaína e crack – Laudo toxicológico definitivo de fls. 139) que seriam revendidas como o próprio Recorrente confessou. Há um esquema indicado de contato via whatsapp, a realização de compra de uma grande quantidade, devidamente depositada em sua casa para revenda. As circunstâncias apontam para uma estrutura profissional que não merece guarida do benefício legal.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, esta não encontra espaço ante à manutenção da pena no patamar de 5 (cinco) anos e 25 (vinte e cinco) de reclusão, conforme disposto no art. 44, I do CP.

Em relação ao benefício da gratuidade de justiça, a jurisprudência pátria já sedimentou o entendimento de que se trata de matéria relativa à execução penal.

Por fim, quanto à pena de multa, o STJ é claro ao dispor que:

Não é possível a redução da pena de multa na hipótese em que fixada em valor razoável, condizente com parâmetro estabelecido para a pena privativa de liberdade, ainda que o juiz sentenciante não considere as condições financeiras do agente. Isso porque a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, é estabelecida a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. (AgRg no AREsp n. 1.416.068/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

Tendo a pena de multa ficado em somente 6 (seis) dias multa acima do mínimo legal, não é possível que haja reforma (ou, pior, isenção, considerando tratar-se de pena).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. QUANTIDADE DE DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. CONVERSÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 5 ANOS DE RECLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. VALOR RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo sido apreendida quantidade elevada de drogas em circunstâncias que indicam construção de um sistema de comércio de drogas que não autoriza a concessão do benefício legal.

2. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito é legalmente vedada para condenações superiores a 4 (quatro) anos.

3. A análise das condições econômicas do agente para fins de concessão de gratuidade de justiça é matéria de competência da execução penal.

4. Não é possível a redução da pena de multa na hipótese em que fixada em valor razoável, condizente com parâmetro estabelecido para a pena privativa de liberdade, ainda que o juiz sentenciante não considere as condições financeiras do agente. Isso porque a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, é estabelecida a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Precedente STJ.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.